Tribunal: TJMT
Processo: 0007156-31.2015.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007156-31.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAYCON PEREIRA DE MORAES (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALDENICE SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 815.255.591-68 (VÍTIMA), JUNIOR LOPES DO NASCIMENTO - CPF: 988.852.271-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA ZARA RAMOS SORIACO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ZARA RAMOS SORIOCO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYCON PEREIRA DE MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO PESSOAL FEITO EM SEDE POLICIAL E CONFIRMADO EM JUÍZO – APREENSÃO DO OBJETO NA POSSE DO APELANTE – CONVERGÊNCIA DE ELEMENTOS A DEMONSTRAR A RESPONSABILIDADE PENAL DO APELANTE – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

O reconhecimento fotográfico e pessoal por parte da vítima, que reconheceu, sem sombra de dúvidas o apelante, somado à confirmação em juízo do reconhecimento e da apreensão do bem em posse do acusado, autoriza a manutenção de sua condenação nos termos declinados na sentença.

A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007156-31.2015.8.11.0002

APELANTE: MAYCON PEREIRA DE MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Maycon Pereira de Morais
, em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do processo nº 0007156-31.2015.8.11.0002, cujos termos lhe impuseram a pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao
pagamento de 11 (onze) dias-multa
, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática delitiva constante no
art. 157, §2º, I e II, do Código Penal
(ID 172270296).

Inconformado,
Maycon Pereira de Morais
interpôs recurso de apelação (ID 172270301) e, em suas razões, pugnou, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por sua absolvição (ID 172270305).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
da irresignação defensiva, a fim de que a sentença proferida pelo juízo
a quo
seja mantida em todos os seus termos (ID 172270308).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
do recurso de apelação interposto (ID 175593678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYCON PEREIRA DE MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
Maycon Pereira de Morais
e de
Maria Zara Ramos Sorioco
, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 157, §2º, I (emprego de arma), II (concurso de pessoas) e IV (subtração de veículo automotor para o exterior), do Código Penal (ID 172270267 – pp. 01/04).

Segundo a inicial acusatória, em 19/02/2015, “
por volta das 16h00min, na Rodovia dos Imigrantes, nas proximidades do Posto de Combustíveis Rio, nesta cidade de Várzea Grande/MT, os denunciados
Maycon Pereira de Morais
,
Maria Zara Ramos Sorioco
e mais um
terceiro indivíduo
, até o momento não identificado, de comum acordo e com unidade de desígnios, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) veículo automotor Fiat Strada Working CD, chassi 9BD578341F7857365, placas QBJ-3357, 2014/2015, vermelha, de propriedade de Maria Joana do Nascimento Santos e que estava sendo conduzido por
Júnior Lopes do Nascimento
, bem como também uma pulseira de ouro e o aparelho celular Samsung, deste último
” (ID 172270267 – pp. 01/04).

De acordo com a peça inaugural, “
na data dos fatos, a vítima
Júnior Lopes do Nascimento
conduzia o veículo pela Rodovia dos Imigrantes e, ao reduzir a velocidade por conta de buracos, foi abordado pelo denunciado
Maycon Pereira de Morais
e a pessoa até o momento não identificada, que estavam em uma motocicleta Honda NX-4 Falcon, de cor preta, oportunidade em que, mediante graves ameaças feitas com a utilização de arma de fogo, anunciaram o roubo e subtraíram o veículo e os objetos acima descritos
” (ID 172270267 – pp. 01/04).

Informou-se que, dois dias depois, em 21/02/2015, o veículo subtraído
[1]
foi localizado e apreendido pela Polícia Militar na cidade de Lambari D ́Oeste/MT, ocasião em que a corré
Maria Zara Ramos Sorioco
o conduzia em companhia do apelante
Maycon Pereira de Morais
(ID 172270267 – pp. 01/04).

Ao final, relatou-se que após a prisão do apelante e da apreensão do veículo subtraído, a vítima
Júnior Lopes do Nascimento
compareceu à Delegacia de Polícia e
reconheceu o apelante Maycon Pereira de Morais
como o indivíduo que estava na garupa da motocicleta Honda NX-4 Falcon que, utilizando-se de arma de fogo, anunciou o roubo e subtraiu o veículo anteriormente descrito (ID 172270267 – pp. 01/04).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 006/2015/DPJCLD/MT, notadamente nas declarações dos policiais militares
Antônio Carlos Sudre de Oliveira
,
Everaldo Jacinto da Silva
e
Wagner de Souza Silva
(ID 172270267 – pp. 10/11, pp. 12/13, 14/15), nos interrogatórios de
Maria Zara Ramos Sorioco
e de
Maycon Pereira de Morais
(ID 172270267 – pp. 18/20 e pp. 21/23), as declarações da vítima
Júnior Lopes do Nascimento
(ID 172270267 – pp. 71/72) e nos termos de reconhecimento (ID 172270267 – p. 73 e ID 172270268 – pp. 01/03).

Os policiais militares
Antônio Carlos Sudre de Oliveira
,
Everaldo Jacinto da Silva
e
Wagner de Souza Silva
informaram, em síntese, que receberam a informação de que um veículo automotor Fiat Strada Working CD, chassi 9BD578341F7857365, placas QBJ-3357, 2014/2015, vermelha, que seria produto de roubo/furto estava trafegando pela rodovia MT- 247, motivo pelo qual montaram uma barreira que logrou êxito em localizar e abordar o mencionado automóvel.

Informaram que
Maria Zara Ramos Sorioco
conduzia o veículo e que
Maycon Pereira de Morais
estava no banco do passageiro. Relataram que ambos, inicialmente, apresentaram versões divergentes a respeito da origem do automóvel, mas por fim disseram que o pegaram na cidade de Barra do Bugres/MT, pagando o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a fim de entrega-lo a um terceiro na cidade de Pontes e Lacerda/MT, pela quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) –
razão pela qual ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia para providências
.

Em seu interrogatório,
Maria Zara Ramos Sorioco
afirmou:

“[...]
QUE afirma a interroganda que há alguns dias manteve contato via telefone, com a pessoa a qual conhece pela alcunha de "NEGUINHO, morador da cidade de Cuiabá/MT, o qual lhe ofereceu um veículo produto de roubo pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); QUE então acertou com "NEGUINHO" a compra do automotor, sendo que combinou em receber o veículo na cidade de Barra do Bugres/MT e, como de fato, nesta data, 21/02/2015, por volta das 06h00min, após a ponte do Rio Paraguai, naquela cidade de Barra do Bugres/MT, recebeu o automotor, tratando-se de um Fiat Strada de cor Vermelha, cabine dupla, cujo automotor trata-se do mesmo veículo que foi apreendido pela Polícia Militar em sua posse, já próximo a cidade de Lambari d Oeste/MT: QUE ao receber o veículo efetuou o pagamento do valor combinado, ou seja, R$ 3.000,00 (três mil reais) e, que tinha conhecimento que o veículo era produto de roubo: QUE afirma a interrogando que iria entregar o automotor a pessoa conhecida pela alcunha de "ZÉ, na cidade de Pontes e Lacerda/MT, sendo que entraria o veículo pelo valor de R56.000,00 (seis mil Reais);
[...]
QUE com relação a MAYCON PEREIRA DE MORAIS, afirma a interroganda que é seu convivente e, estava junto com a interroganda no ato em questão, portanto, era conhecedor da ilicitude do automotor, bem como, participando ativamente no ocorrido
;
[...]” (ID 172270267 – pp. 18/20).

Por sua vez,
Maycon Pereira de Morais
relatou que:

“[...]
QUE na quinta-feira (19.02.15), pela manhã, recebeu ligação de um conhecido chamado NEGUINHO oferecendo uma "stradinha" por R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), respondendo que pagava R$3.000,00 (três mil reais) pelo carro: QUE, depois, NEGUINHO aceitou a contraproposta e combinaram de pegar o carro na cidade de Barra do Bugres, na data de hoje (21.02.15); QUE NEGUINHO informou ao interrogando que o carro "stradinha" era roubado: QUE pediu a SARA o dinheiro emprestado para comprar o carro roubado e ela aceitou; QUE, conforme, combinado com NEGUINHO, ontem veio sozinho para a cidade de Barra do Bugres e dormiu em um hotel, do qual não lembra o nome, mas fica próximo a um posto na entrada da cidade; QUE hoje pela manhã recebeu. ligação telefônica de um homem que combinou de lhe entregar o carro logo depois da ponte de entrada da cidade de Barra do Bugres; QUE foi até lá e, por volta das 07hs:00min, chegou um homem, aparentando ter uns 20 anos, cor de pele branca, baixo, magro, de cabelos lisos, negros e curtos, com uma tatuagem de coringa no braço direito, dirigindo o Fiat Strada Working, de cor vermelha e placa OBJ 3357, ora apreendido nesta Delegacia: QUE depois de uns 20 minutos SARA chegou com o dinheiro, vinda de Pontes e Lacerda, de moto, com um amigo dela; QUE pegou o dinheiro com SARA e o entregou para o homem branquinho e baixinho, o qual lhe entregou as chaves do Fiat Strada; QUE entrou no carro com SARA e completaram o tanque do automóvel no posto BR da entrada da cidade, pagando R$180,00 pelo combustível; QUE assumiu a direcão do Fiat Strada e tomaram uma estrada de terra com destino a Pontes e Lacerda: QUE tomaram essa estrada por orientação de NEGUINHO, para evitar fiscalização policial e o caminho de saida de Barra do Bugres foi guiado por SARA, que o aprendeu com um colega que a trouxe de moto: QUE dirigiram por umas três horas nessa estrada, até que foram surpreendidos pelos policiais militares; [...]” (ID 172270267 – pp. 21/23).

A vítima
Júnior Lopes do Nascimento
, após relatar como se desenvolveu a ação criminosa, disse que “
consegue reconhecer os assaltantes se os ver novamente, mas que nunca tinha visto os mesmos antes; Que apresentado ao declarante as fotografias de
Maycon Pereira de Morais
que foram fornecidas a esta especializada via rede social Whatsapp, sendo que Maycon foi preso por policiais da cidade de Lambari D ́Oeste/MT [...]
disse que reconhece com 100% de certeza como sendo o indivíduo que desceu da garupa da motocicleta apontou a arma para o declarante e depois adentrou no veículo saindo em rumo para o distrito de Praia Grande
” (ID 172270267 – pp. 71/72).

Deve-se registar que
Maria Zara Ramos Sorioco
, devidamente citada e intimada por edital, não constituiu advogado, motivo pelo qual o processo e o prazo prescricional foram suspensos, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal (ID 172270269 – p. 59).

Na fase
judicial
procedeu-se à oitiva das testemunhas
Júnior Lopes do Nascimento
,
Antônio Carlos Sudré de Oliveira
,
Everaldo Jacinto da Silva
e
Wagner de Souza Silva
, não se procedendo ao interrogatório do apelante, que foi declarado revel.

A vítima
Júnior Lopes do Nascimento
, ao ser ouvida em juízo, relatou “
que no dia dos fatos estava conduzindo o veículo Strada, levando combustível na região do bairro 24 de Dezembro, pois seu patrão estava lá fazendo terraplanagem; que em frente, ao hoje Posto Platinão, reduziu a velocidade, oportunidade em que Maycon lhe abordou; que ele lhe apontou uma arma e mandou que saísse do carro; que também subtraíram o seu celular e sua pulseira de ouro; que eram dois indivíduos, sendo que Maycon estava de carona; que outro pilotava a moto; que reconheceu o Maycon como sendo um dos autores do roubo; que reconheceu a tatuagem dele, pois quando apontou a arma pôde vê-la; que ficou sabendo que tinha uma mulher quando o Maycon foi preso na cidade de Lambari D’Oeste
” (extrato da sentença – ID 172270296).

Por sua vez, o policial militar
Wagner de Souza Silva
afirmou perante o juízo de primeiro grau “
que atendeu a ocorrência na cidade de Lambari D’Oeste; que tinha a característica de um veículo para ser barrado; que fizeram uma barreira policial e ali apareceu um Fiat Strada, com as características informadas; que tentaram abordar o veículo, ao que tentaram fugir; que o veículo parou e, dentro dele, tinha uma mulher de nome Maria, sendo a motorista do carro, e o Maycon passageiro; que durante a busca veicular foi encontrada uma porção de maconha; que eles se identificaram como namorados; que a Maria falava espanhol e disse que era boliviana; que Maria disse que estava vindo de Barra do Bugres; que disseram que iam até Lacerda levar o veículo; que não viu pulseira de ouro com o casal, pelo que recorda
” (extrato da sentença – ID 172270296).

Com base nesses elementos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos informados.

Inconformado,
Maycon Pereira de Moraes
pugnou por sua absolvição, alegando que seu envolvimento no crime de roubo narrado na inicial acusatória não ficou devidamente demonstrado nos autos. Salienta que, apesar do reconhecimento fotográfico procedido na fase policial, o ato não foi realizado em observância aos parâmetros legais, vez que apenas uma foto a sugestionar a vítima a reconhecer o apelante foi apresentada, sendo que o reconhecimento pessoal ocorreu apenas posteriormente. Afirma que a vítima teria reconhecido o apelante por uma tatuagem no braço, todavia a tatuagem não é visível na imagem apresentada, o que levou ao questionamento de como a vítima poderia tê-lo reconhecido.

Sem razão, todavia.

Observa-se dos autos que o apelante foi preso em flagrante no dia 21/02/2015, tendo a vítima procedido ao seu reconhecimento fotográfico em 23/02/2023 (ID 172270267 – p. 73).

Em 24/02/2015, a vítima procedeu ao reconhecimento pessoal do apelante, em ato que observou detidamente as disposições do art. 226 do Código de Processo Penal, ocasião em que descreveu o autor do crime como sendo um indivíduo do sexo masculino, de estatura mediana, entre 1.60 e 1.65m, pesando entre 60 e 65 kg, pelo de cor morena/parda, com bigode ralo/fino, com tatuagem no braço direito, cabelos pretos e curtos, rosto afilado (ID 172270268 – pp. 01/03).

Após, o apelante foi enfileirado com outros indivíduos e foi reconhecido, sem sombra de dúvidas pela vítima (ID 172270268 – pp. 01/03).

Em juízo a vítima reiterou que reconheceu o apelante.

Inobstante a defesa mencione que a tatuagem no braço tenha sido determinante para o reconhecimento, é certo que outras características foram apresentadas e levadas em consideração no ato que levou à indicação do apelante como um dos envolvidos no roubo praticado em seu desfavor.

Ademais, deve-se registrar que além do reconhecimento,
o apelante foi encontrado, juntamente com
Maria Zara Ramos Sorioco
em posse do referido veículo
, situação que reforça ainda mais a convicção de que efetivamente foi um dos autores do crime de roubo narrado na inicial.

Importante mencionar que
“
a apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração
” (N.U 0023185-02.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023).

Igualmente: N.U 1003554-51.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 15/08/2023 e N.U 1015921-38.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 05/12/2022, Publicado no DJE 08/12/2022.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

[1]

Veículo automotor Fiat Strada Working CD, chassi 9BD578341F7857365, placas QBJ-3357, 2014/2015, vermelha, de propriedade de Maria Joana do Nascimento Santos e que estava sendo conduzido por
Júnior Lopes do Nascimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023